Tribunal: TJMT
Processo: 1016966-09.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1016966-09.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE TAPURAH
IMPETRANTE(S): DR. ANA CAROLINA BELLEZE SILVA
PACIENTE(S): DENILSON RUBEL DE LIMA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de DENILSON RUBEL DE LIMA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, nos autos de ação penal (NU 1000582-35.2021.8.11.0108), que “manteve” a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte irregular de arma de fogo de uso permitido - art. 33, caput, e art. 35, da Lei no 11.343/2006 e art. 14 da Lei no 10.826/2003 - (www.tjmt.jus.br).
A impetrante sustenta que: 1) o paciente encontra-se segregado cautelarmente desde o dia 9.4.2021, sem ter sido iniciada a instrução processual, a caracterizar excesso de prazo para formação da culpa (impetração em 20.9.2021); 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) a prisão violaria o princípio da presunção da inocência.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva do paciente (ID 102591496), com documentos (ID 102591497/ID 102591454).
Convertido o pedido liminar em diligência (ID 103288453), a impetrante instruiu este HC com o traslado da decisão na qual foi decretada a prisão preventiva do paciente (ID 103678988).
Relatos.
O Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, durante o plantão judiciário do dia 9.4.2021, a requerimento do órgão do Ministério Público, converteu o flagrante em preventiva com a seguinte fundamentação:
“[...] A existência do crime e indícios de autoria restou amplamente demonstrada nos autos, conforme se verifica do Boletim de Ocorrência (id. 531334109), dos termos de depoimentos de (id. 53121408 e 53121409), Termo de Exibição e Apreensão (id. 53121422), auto de constatação provisório de entorpecentes (id. 53121423), exame de arma de fogo (id. 53121423) e laudo preliminar (id. 53121425).
Exsurge-se dos autos, em ligeira síntese, que os Policiais Militares receberam informações de um possível sequestro, sendo declinada as características do veículo envolvido (Renault Kwid, de cor branca, placa PLACA RAP-6H71). Em imediata diligência, lograram êxito na abordagem do aludido veículo no centro do Município de Tapurah/MT, oportunidade em que nele se encontrava a pessoa de JANAINA. No interior do automóvel, localizaram grande quantidade de drogas (40 [quarenta] tabletes de substância análoga a maconha) e uma arma de fogo (pistola calibre 9mm).
Em entrevista com os policiais, Janaina confessou que estaria transportando a droga e a arma de fogo de Itanhangá/MT para Cuiabá/MT, e receberia a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) pelo serviço. Em continuidade, os policiais foram até o Município de Itanhangá/MT, em dois locais indicados por Janaina, (local onde pegou os entorpecentes e na residência da pessoa que lhe repassou as drogas para serem levadas a Cuiabá/MT), logrando êxito na apreensão de mais uma grande quantidade de tabletes da mesma substância e na detenção da pessoa de Denilson, conhecido popularmente pela alcunha de ‘ALEMÃO’.
Em posse de Denilson foi localizada, ainda, uma grande quantidade de dinheiro, fracionada em malotes com especificações. Conforme consta dos autos, os autuados foram presos em flagrante com grande quantidade de entorpecentes, aproximadamente 97.208,7g (noventa e sete mil duzentos e oito gramas e sete decigramas) de substância similar a maconha, arma de fogo e dinheiro, havendo indícios de ambos estarem atuando para organização criminosa denominada ‘Comando Vermelho’.
Ademais, verifica-se das declarações da flagranteada Janaina, que ela estava ciente de estar transportando entorpecente e arma de fogo, os quais deveriam ser entregues à facção ‘Comando Vermelho’ em Cuiabá/MT.
Com o autuado Denilson, indivíduo que entregou a droga para Janaina, foi localizada grande quantidade de dinheiro, fracionada em malotes, especificamente identificados, circunstâncias estas que, analisadas no mesmo contexto, evidenciam alto grau de profissionalismo a existência de uma organização criminosa atrelada às drogas. [...]
D’outra banda, afigura-se necessário assinalar, por relevante, que, segundo torrencial entendimento jurisprudencial existente a respeito da temática ‘sub judice’, a circunstância de o réu manter residência fixa, atividade laboral regular e ser primário, só por si, não tem o condão de acarretar na revogação da prisão preventiva, máxime quando se mostra como sendo medida necessária, tendente a salvaguardar a ordem pública.
Sob outro aspecto, afigura-se necessário assinalar também, neste ponto, por relevante, que, não obstante a prisão cautelar consolidar-se como medida de exceção, não é dado ao Estado-Juiz o direito de deixar a sociedade à mercê de criminosos, pois tal conduta não contribui para a pacificação social, ao contrário, influencia negativamente, na medida em que a Justiça cai em descrédito e a impunidade passa a ser a regra, até mesmo porque, na região, existem diversos casos análogos ao presente, de forma a conduzir a população a um contexto de tensão constante e descrédito no Poder Judiciário.
Ante o exposto, nos termos do artigo 310, inciso II do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DOS ACUSADOS JANAINA VANNI CONCEICAO DA SILVA E DENILSON RUBEL DE LIMA EM PRISÃO PREVENTIVA, uma vez que inadequadas e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão, pelo menos neste momento processual.” (Emanuelle Chiaradia Navarro Mano, juíza de Direito - ID 103678991)
Em 20.9.2021, o Juízo singular manteve a prisão preventiva por entender que permanecem os motivos que a ensejaram (ID 102599461).
Pois bem.
O constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo caracteriza-se na hipótese de dilação processual não justificável, cuja análise deve ser reservada ao colegiado, após a audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis (STJ, HC no 404.593/PR - Relator: Min. Felix Fischer - 30.10.2017; TJMT, HC N.U 1014151-10.2019.8.11.0000 - 2.12.2019).
Por sua vez, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da rodem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em tráfico de drogas, extraído da apreensão 97.208,7kg (noventa e sete quilos, duzentos e oito gramas e sete decigramas) de maconha, que seria transportada do Município de Itanhangá/MT para Cuiabá/MT, além de uma pistola calibre 9mm e “grande quantidade de dinheiro, fracionada em malotes com especificações”.
A quantidade de entorpecente - 97.208,7kg (noventa e sete quilos, duzentos e oito gramas e sete decigramas) de maconha -, somada às apreensões de arma e dinheiro justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STJ, HC no 609.610/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 26.10.2020; STJ, HC no 634.072/SP, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 12.2.2021).).
Noutro giro, a prisão preventiva afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), porquanto não constitui pena e “somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo” (MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629)
Enfim, ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas (CPP, art. 282, § 6o), não se verifica, em análise perfunctória, que seriam suficientes para preservar a ordem pública, ao sopesar o suposto transporte de significativa quantidade de droga, que seriam “entregues à facção ‘Comando Vermelho’ em Cuiabá/MT”.
Segue-se orientação do c. STJ:
“Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.” (HC no 510.587/SP, Relator: Mini. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.6.2019)
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular sobre esta impetração, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de setembro de 2021.
Des. MARCOS MACHADO